Tribunal: TJSP
Processo: 2074311-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO NA COGNIÇÃO. ENDEREÇO DIFERENTE DO QUE CONSTAVA NO CONTRATO SOCIAL REGISTRADO. INVALIDADE. RECURSO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Taxa associativa. Citação na cognição. Endereço constante da matrícula do imóvel. Endereço diferente do que constava no contrato social registrado. Invalidade. Reforma da decisão.
Recurso provido.